Tribunal: TJSP
Processo: 2016595-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
- Cumprimento de sentença- Pretensão de penhora no rosto dos autos de ação de cobrança - Processo que se encontra em fase de conhecimento- Crédito judicialmente reconhecido em favor da executada- Inexistência - Inteligência do art. 860, do atual Código de Processo Civil:

-A pretensão do exequente, de realização de penhora no rosto dos autos de ação de cobrança em

Ementa:
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
- Cumprimento de sentença- Pretensão de penhora no rosto dos autos de ação de cobrança - Processo que se encontra em fase de conhecimento- Crédito judicialmente reconhecido em favor da executada- Inexistência - Inteligência do art. 860, do atual Código de Processo Civil:

-A pretensão do exequente, de realização de penhora no rosto dos autos de ação de cobrança em que é autora a executada, não pode ser deferida, pois o processo se encontra aguardando julgamento de mérito, inexistindo, por ora, crédito judicialmente reconhecido em favor da executada, a fim de possibilitar a aplicação do art. 860, do atual Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.